Tribunal: TJPA
Processo: 0017194-09.2015.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017194-09.2015.8.14.0200

APELANTE: FELIPE JUNIOR VIEGAS CORREA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO DE HONORÁRIOS. PARTILHA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu excesso na execução, fixou honorários contratuais e sucumbenciais e determinou partilha proporcional entre os advogados atuantes.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a validade do contrato de honorários advocatícios contratuais;

(ii) analisar a destinação dos honorários sucumbenciais;

(iii) avaliar a legalidade e fundamentação da sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir.

3. Reconhecida a validade do contrato de honorários advocatícios contratuais, firmado entre as partes, como título executivo, nos termos do art. 24 da Lei 8.906/94 e nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, e do art. 5º da Resolução nº 115/2010 do CNJ, que asseguram ao advogado o direito de destacar o valor diretamente da execução mediante apresentação do contrato antes da expedição de precatório ou RPV.

4. Destacada a verba referente aos honorários contratuais (10%), conforme previsto no contrato e legislação aplicável, antes da expedição de precatório ou RPV.

5. Quanto aos honorários sucumbenciais, demonstrada a atuação efetiva de três advogados no feito, justifica-se a partilha proporcional em 1/3 (um terço) para cada.

6. Não há violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois a sentença está devidamente fundamentada quanto à atuação dos advogados e à proporcionalidade na divisão dos honorários.

IV. Dispositivo e tese.

7. Apelação cível parcialmente provida para determinar o pagamento direto dos honorários contratuais no percentual de 10% ao recorrente, deduzidos os valores das custas e honorários de sucumbência, conforme decisão nos embargos à execução.

Tese de julgamento:

"1. O contrato de honorários advocatícios é título executivo, sendo assegurado ao advogado o direito ao pagamento direto de sua verba contratual, deduzidos os valores das custas e honorários de sucumbência.

2. A partilha proporcional dos honorários sucumbenciais entre os advogados atuantes no feito é legítima, desde que devidamente fundamentada e proporcional à atuação de cada causídico."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §14, e 524; CC, art. 104; Lei 8.906/94, arts. 22, §4º, e 24; Resolução nº 115/2010 do CNJ, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.049.334/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1571017/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.02.2017

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe dar provimento parcial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezessete a vinte e quatro do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Matia da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GIOVANY HENRIQUE SALES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar (id. 16944369) que, nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
proposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
FELIPE JÚNIOR VIEGAS
, acolheu os embargos, reconhecendo o excesso na execução, cuja parte dispositiva restou assim lavrada,
in verbis
:

“[...]

Dispositivo

Ante o exposto, decido:

1). Acolho os embargos à execução opostos pelo Estado do Para para

reconhecer o excesso de execução, no importe R$ 77.342.90 (setenta e sete mil, trezentos e quarenta e dois reais, noventa centavos) da parte do autor FELIPE JÚNIOR VIEGAS CORREGA, e R$ 7.734.29 (sete mil, setecentos e trinta e quatro reais, vinte e nove centavos) a título de honorários de sucumbência, totalizando o excesso, R$ 85.077,19 (oitenta e cinco mil, setenta e sete reais, dezenove centavos), atualizados até 31/10/2016;

2). Fixo o valor a ser pago pelo Estado ao autor, por precatório, que deverá ser emitido, em R$ 512.054,25 (quinhentos e doze mil, cinquenta e quatro reais, vinte e cinco centavos) e os honorários de sucumbência em R$ 51.205,42 (cinquenta e um mil, duzentos e cinco reais, quarenta e dois centavos), totalizando R$ 563.259,67 (quinhentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais, sessenta e sete centavos), atualizado até 31/10/2016, conforme planilha de cálculos de fls. 98/107, dos embargos);

3). Expeça-se precatório em favor de Darci Silva Fonseca, o espólio de João Augusto Nery e o Dr. Giovany Henrique Sales da Silva, em montante equivalente a 1/3 (um terço) das verbas de sucumbência para cada um, deduzindo-se proporcionalmente, quanto a parte que lhes cabe, os honorários de sucumbência em percentual a incidir sobre excesso de execução como reconhecido acima (R$ 7.734.29 - sete mil, setecentos e trinta e quatro reais, vinte e nove centavos);

4). Deverá ser abandado, ainda, os honorários contratuais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor devido ao autor em favor do espólio do Dr. João Augusto Nery, deduzidos os valores das custas e honorários de sucumbências pelo reconhecimento do excesso de execução nos presentes embargos;

5), Condeno o autor ao pagamento parcial das custas processuais custas processuais, equivalente a 90,90% (noventa, vírgula nove por cento) as custas processuais totais nos presentes embargos, que deverão ser recolhidas quando do pagamento do precatório, e honorários advocatícios pela sucumbência nos presentes embargos à execução pelo reconhecimento do excesso de execução, estes no percentual de 10% sobre o valor da narte que lhe cabe (R$ 77.342.90 - setenta e sete mil. trezentos e auarenta e dois reais noventa centavos), atualizado até 31/10/2016, devendo incidir a mesma taxa de juros devida pela Fazenda Pública, podendo os honorários serem compensados quando do pagamento do precatório, e as custas deverão ser pagas nesta mesma oportunidade; e

6). Cada um dos beneficiários dos honorários de sucumbência fixados na sentença do processo de conhecimento (Darci Silva Fonseca, o espólio de João Augusto Nery e o Dr. Giovany Henrique Sales da Silva) deverá arcar com 3,03% (três, vírgula zero três por cento) das custas processuais totais nos presentes embargos e 10% (dez por cento), dividido entre os 3 (três), a título de honorários de sucumbência incidente sobre o valor da sucumbência que lhes cabe nos presentes autos (R$ 7.734.29 - sete mil, setecentos e trinta e quatro reais, vinte e nove centavos), podendo esta verba ser compensada quando do pagamento dos precatórios aos mesmos.

Deverá a secretaria adotar as providências necessárias para intimar as partes, bem como o advogado Darci Silva Fonseca, que não atua mais no feito, e o representante legal do espólio João Augusto Nery ou seus herdeiros, para que forneçam os dados necessários para emissão de precatório e demais providências em favor dos mesmos, sem prejuízo da emissão do precatório em favor do autor e do advogado Dr. Giovany Henrique Sales da Silva.

Cópia desta sentença deverá ser juntada aos autos principais (úmero 000688-70.2006.814.0200), em apenso, onde teve início a execução, devendo neles ser certificado o respectivo trânsito em julgado.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Belém,PA, 12 de janeiro de 2018.

LUCAS DO CARMO DE JESUS

Juiz de Direito Auxiliar da Comarca da Capital,

em exercício da Auditoria Militar
“

Em suas razões recursais (ids. 16944386, 16944387, 16944388), o apelante, após breve resumo dos fatos, sustenta que o cálculo que culminou no reconhecimento do excesso não levou como base a Tabela Uniforme da Justiça Estadual – Débitos da Fazenda, razão pela qual requer a reforma da decisão.

Defende que a sentença ignorou por completo que os pedidos requisitórios de abandamento de honorários faziam menção ao contrato de honorários e ao termo de acordo, firmado entre o apelante e a parte, o qual firma o percentual de 10% (dez por cento) de quaisquer verbas advindas do processo.

Afirma que não houve manifestação, tampouco impugnação, pelo Estado sobre a autenticidade de contrato firmado entre as partes.

Sustenta o recorrente a anulação da sentença nos capítulos atinentes aos honorários contratuais, com a determinação do apartamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) ao apelante, bem como referente aos honorários de sucumbência, em razão da ausência de fundamentação, com a determinação do apartamento de honorários de sucumbência em 10% (dez por cento), e estes sejam devidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) entre o apelante e a advogada Susyanne Serrão da Silva.

Ao final, requer a nulidade da sentença referente aos capítulos atinentes aos honorários contratuais e de sucumbência, nos termos que expõe.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao presente recurso de apelação (id. 16944400, págs. 1/5), impugnando o requerimento do apelante de gratuidade da justiça, argumentando que a parte apelante é atuante no ramo da advocacia e, desse modo, possui capacidade financeira de efetuar o pagamento do preparo do presente recurso.

Sustenta que nos termos do art. 524, § 2º, do CPC, a utilização do contabilista constitui mera faculdade do julgador.

Ressalta, ainda, que os cálculos realizados pelo juízo, por ocasião da sentença, constituíram em mera atualização de valores, não havendo a complexidade a exigir o envio dos autos ao contador do juízo.

Requer, ao final, que o presente recurso de apelação seja negado provimento.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. 16944402, págs. 1/4) em face da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau supramencionada, sustentando, em síntese, a vedação de compensação de honorários advocatícios, nos termos do § 4º art. 85 do CPC.

Felipe Júnior Viegas Correa apresentou impugnação aos aclaratórios (id. 16944410, págs. 1/4), refutando as razões recursais e pugnando pelo não conhecimento deste, em razão da ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada.

O juízo de primeiro grau acolheu os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará (id. 16944422, págs. 1/3), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, decido:

1) conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará (ID 64708109) para excluir da sentença de IDs 64707992, 64707993, 64707994 e 64707995 a parte em que autorizava a compensação dos valores devidos pelo autor e seus advogados, a título de honorários de sucumbência, que foram fixados nos embargos à execução, quando do pagamento dos precatórios e/ou requisição de pequeno valor, pelo que poderão os credores (Procuradores do Estado) pleitear a exigência dos memos a qualquer momento, em regular fase de cumprimento de sentença;

2) Defiro o pedido de habilitação formulado pelas petições de ID 78174965;

3) Atente-se a Secretaria Judicial para a interrupção do prazo para recurso (art. 1.026 do CPC/15), apenas no que se refere aos honorários advocatícios, já que ocorreu o trânsito em julgado quanto ao crédito principal do exequente/embargado (decisão de id 64708120);

4) Determino que a Secretaria Judicial proceda à correção da classe e assunto no PJE para constar embargos à execução;

5) Constata-se a ocorrência do trânsito em julgado nos autos da ação principal anulatória nº 0000688-70.2006.8.14.0200, pelo que deve a execução passar a ser definitiva;

6) EXPEÇA-SE o precatório em favor do exequente/embargado para o pagamento de R$ 512.054,25 (quinhentos e doze mil, cinqeunta e quatro reais, vinte e cinco centavos), atualizado até 31/10/2016, caso não tenha sido expedido ainda.

7) EXPEÇA-SE precatório no valor de R$ 51.205,42 (cinquenta e um mil, duzentos e cinco reais, quarenta e dois centavos), atualizado até 31/10/2016, devidos a título de honorários de sucumbência, fixados na fase de conhecimento, em favor de Darci Silva Fonseca, o espólio de João Augusto Nery e o Dr. Giovany Henrique Sales da Silva, em montante equivalente a 1/3 (um terço), para cada um;

8) Após a expedição dos precatórios, remetam-se os autos ao TJPA para apreciação da apelação referente aos honorários advocatícios, desde que tenha havido apresentação das contrarrazões pela parte adversa ou decorrido o prazo para tanto;

9) Eventual apelação do Estado do Pará quanto aos honorários advocatícios, após a devolução do prazo de recursos, deverá também ser remetido ao Egrégio TJPA para apreciação, após a apresentação das contrarrazões.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Belém/PA.

LUCAS DO CARMO DE JESUS

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará

Manifestação da 9ª Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público, a qual expressa o entendimento de não vislumbrar a existência de interesse público primário e relevância social, que exijam sua intervenção ministerial (id. 22877879, págs. 1/4).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria por prevenção, conforme decisão (id.23365769, pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Defiro o pedido de gratuidade da justiça em favor do apelante e preenchidos os requisitos de admissibilidade passo à análise do presente recurso.

Cuida-se de recuso de apelação cível interposto por Giovany Henrique Sales da Silva em face da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, a qual reconheceu um excesso na execução no total de
R$ 77.342,90 (setenta e sete mil, trezentos de quarenta e dois reais e noventa centavos), bem como fixou os honorário contratuais e de sucumbência.

Conforme se extrai dos autos e após análise constata-se que o inconformismo do recorrente repousa nos fatos da não concordância com os cálculos realizados pela contabilidade, da totalidade dos valores devidos e da não apreciação, pelo juízo de primeiro grau, acerca do pedido de abandamento dos honorários contratuais e pela falta de fundamentação na decisão impugnada em relação aos honorários de sucumbência.

Pois bem.

Inicialmente em relação a não concordância com os cálculos apresentados pela contadoria, verifico nos autos que há manifestação expressa das partes no sentido de concordância dos cálculos realizados pela contabilidade do juízo (id. 16944361, págs. 1/2 e id. 16944365, pág. 1). Ademais, o art. 524 do CPC estabelece que a remessa dos autos à contabilidade constitui faculdade do juízo, vejamos:

Art. 524. O requerimento previsto no
art. 523
será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

[...]

§ 2º Para a verificação dos cálculos, o juiz
poderá
valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

(grifei).

No caso em questão, a sentença dos embargos à execução fora alvo de embargos de declaração, oportunidade em que o juízo de primeiro grau acolheu os aclaratórios, de modo que foram excluídos da sentença os itens que tratavam sobre a possibilidade de compensação quando do pagamento de precatório ou RPV dos valores devidos pelo exequente/autor e seus advogados, de modo que os procuradores estaduais podem pleitear a exigência dos valores a qualquer momento em fase regular do cumprimento de sentença.

Vislumbro, portanto, acertadamente o entendimento adotado na sentença dos embargos de declaração pelo magistrado de primeiro grau, em razão da expressa proibição constante no § 14 do art. 85 do CPC, o qual dispõe sobre a vedação à compensação dos honorários advocatícios. Vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Em relação aos honorários contratuais, nesse ponto diviso assistir razão ao recorrente, porque verifica-se nos autos deste processado o contrato de honorários advocatícios contratuais (id. 16944411, págs. 1/2) firmado entre o apelante e Felipe Júnior Viegas, bem como um acordo posterior entre as partes (id. 16944412, pág. 1), no qual estipulou-se o percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários contratuais de todas as verbas decididas na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, não se verificando, além do mais, no presente autos qualquer impugnação ao contrato por qualquer das partes, presumindo-se, portanto, valido o contrato.

Constata-se, dessa forma, presente os requisitos de validade do negócio jurídico
[1]
previstos no art. 104 do Código Civil.

Cabe frisar que o art. 24 da Lei 8.906/94
[2]
, que
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
prevê cristalinamente que
os honorários contratuais são títulos executivos, de modo que, neste caso concreto, o contrato de honorários advocatícios assinado pelas partes atendeu aos requisitos
necessários no título executivo. Nessa perspectiva, vejamos a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. TÍTULO EXECUTIVO. VALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Nos termos do artigo 24 da Lei 8.906/94, o contrato de honorários advocatícios é título executivo, independentemente da assinatura de duas testemunhas". Precedentes.

2. No caso, o Tribunal de origem observou que
o contrato de honorários advocatícios assinado pelas partes atendeu aos requisitos que configuram título executivo extrajudicial, bem como a sua exigibilidade.

3. A alteração do entendimento proferido pelo Tribunal de Justiça para aferir a executividade do título judicial em análise demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.049.334/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

(grifei).

Outrossim, também fora juntado um contrato de honorários advocatícios firmado entre João Augusto Nery, advogado que atuou neste processado, e
Felipe Júnior Viegas,
em que é acordado que é devido 10% (dez por cento) de todos os proveitos econômicos em razão dos serviços advocatícios prestados.

O art. 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), assim como o artigo 5º da Resolução nº 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça,
garantem ao advogado, de forma autônoma, o direito à reserva da verba referente aos honorários advocatícios contratuais na execução,
determinando a dedução da quantia devida ao exequente dos honorários advocatícios contratuais, antes de expedir-se o precatório. Vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

Art. 5º. “se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada no art. 22, da Lei nº 8.906/94, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao Tribunal”. (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pacificou entendimento no mesmo sentido, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBAS DA EDUCAÇÃO. FUNDEF. ART. 22, §4º, DA LEI N 8.906/1994. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N° 568 DO STJ.

I - Recurso especial improvido consoante entendimento dominante desta Corte Superior de Justiça, com aplicação do enunciado n. 568 da Súmula do STJ.

II - "É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório" (AgRg no AREsp 447.744/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014.).

III - Na hipótese dos autos, os honorários contratuais envolvem verba oriunda do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), o que não afasta o direito do patrono em reter seus honorários, conforme entendimento da Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.509.457/PE, Rel. Min. Humberto Martins.

IV - Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp 1571017/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017).”.

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS. 1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem não está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, que os poderá executar nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal. 2. O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devidos a título de honorários sucumbenciais ou contratuais, sendo certo que, nesta última hipótese, deve proceder à juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante o disposto nos arts. 22, § 4º, e 23 da Lei 8.906/1994. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1657321 RS 2017/0045406-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2017)

Na hipótese dos autos, o entendimento do juízo “a quo” não está em conformidade com as normas infraconstitucionais que regulamentam a matéria, assim os honorários convencionais são devidos ao causídico Dr. Giovany Henrique Sales da Silva, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor devido ao autor, no caso deduzidos os valores das custas e honorários de sucumbências pelo reconhecimento do excesso de execução, conforme decisão proferida nos embargos à execução.

Em relação ao argumento do recorrente no que tange aos honorários sucumbenciais, no sentido de que a sentença recorrida teria violado o art. 93, IX, da Constituição Federal, em razão da ausência de fundamentação, esse argumento não merece prosperar, pois conforme bem relatado na sentença, houve a atuação efetiva de 3 (três) advogados no feito, de modo que os referidos honorários seriam partilhados entre o espólio de João Augusto Nery, Giovany Henrique Sales da Silva e Darci de Macedo e Silva, na proporção de 1/3, portanto, no presente caso, não houve qualquer violação ao referido dispositivo constitucional, porquanto a sentença foi proferida com fundamentação clara, precisa e completa. Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Nesse contexto, vislumbro que não assiste razão ao apelante no que diz respeito ao pleito de partilhar os honorários sucumbenciais exclusivamente entre Susyanne Serrão da Silva e o ora recorrente, pois houve efetiva atuação da Dra. Darci de Macedo e Silva no feito. Desse modo, no que concernente a esse item, deve ser mantida a determinação de partilhar os honorários sucumbenciais, na proporção de 1/3 (um terço) para cada.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao presente recurso de apelação para, reformando parcialmente a sentença, determinar que os honorários contratuais sejam pagos diretamente, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor devido ao autor em favor do Dr. Giovany Henrique Sales da Silva, deduzidos os valores das custas e honorários de sucumbências pelo reconhecimento do excesso de execução, conforme decisão lavrada nos embargos à execução.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

[2]

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

Belém, 04/03/2025